Tribunal: STF
Processo: HC 264438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva mantida na sentença. Reiteração delitiva. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância.



2. A recorrente alega que não foi devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória necessitaria acrescentar novos fundamentos para manter a prisão preventiva da ré.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se dê pelos mesmos elementos de sua decretação original, desde que estes não tenham sido superados.



5. A necessidade de impedir a reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar, mesmo após a sentença.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.